Tribunal: STF
Processo: AI 103735
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-27
Data de publicação: 1985-08-27

Ementa:
TRIBUTÁRIO. I.O.F..
INSTITUIÇÃO MEDIANTE DECRETO-LEI.
TRANQUILIZOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. NO SENTIDO DE SER
POSSIVEL A INSTITUIÇÃO DO I.O.F. MEDIANTE DECRETO-LEI,
DEVENDO A SUA COBRANÇA FAZER-SE NO EXERCÍCIO SEGUINTE AO DE SUA
INSTITUIÇÃO.
PRECEDENTES.